Tribunal: STF
Processo: HC 94027
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RITO DO ART. 38
   DA LEI 10.409/2002. INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
   DEFESA.
A inobservância do rito do art. 38 da Lei nº 10.409/2002,
   que assegura o contraditório prévio ao denunciado pelo crime de
   tráfico de entorpecentes, resulta na nulidade do processo penal,
   desde o recebimento da denúncia.
Habeas corpus conhecido e ordem
   concedida.